Tribunal: TJMT
Processo: 0001412-37.2015.8.11.0105
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001412-37.2015.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS STURARO - CPF: 083.582.411-00 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 409.391.972-00 (VÍTIMA), ALAN STURARO (ASSISTENTE), PAULO STVRARO - CPF: 004.802.021-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001412-37.2015.8.11.0105

APELANTE: MARCOS STURARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º. III E IV, DO CP] – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA EM RAZÃO DO USO DE ALGEMAS E DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA AFASTADA – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, IMPUTADA AO RÉU – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado quando o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se o registro audiovisual do interrogatório do réu permite visualizar que ele compareceu pessoalmente na sessão plenária e não se fez uso de algemas, é descabido o reconhecimento das nulidades almejadas pela defesa.

Diante da inexistência de provas de que o crime foi cometido com o emprego de meio cruel, visando impingir sofrimento desnecessário à vítima, o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, caracteriza o julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, que autoriza a anulação do júri. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001412-37.2015.8.11.0105

APELANTE: MARCOS STURARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por MARCOS STURARO, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Colniza, que o condenou pelo crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2º. III e IV, do CP], apenando-o com 15 [quinze] anos, 6 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Argui, em
preliminar
, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, sustenta a
nulidade da sessão plenária
, em razão da negativa do juízo em autorizar o seu comparecimento físico perante o Tribunal Popular, razão pela qual teve que acompanhar o julgamento por videoconferência dentro da unidade prisional, onde permaneceu algemado, diante do indeferimento, por parte do Presidente do Júri, do pedido formulado pela defesa para que os grilhões fossem retirados, em afronta à Súmula Vinculante n. 11 do STF.

Em sequência, verbera que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, no que pertine ao acolhimento das qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena, para que seja fixada no patamar mínimo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001412-37.2015.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante aduz que tem direito de recorrer em liberdade, uma vez que a sentença não fundamentou a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva.

Sem razão.

Da atenta leitura da sentença, é possível verificar que o Juiz Presidente do Júri manteve a segregação cautelar de MARCOS adotando a
chamada fundamentação
per relationem,
válida e amplamente aceita pelos Tribunais Pátrios. Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório, como no caso destes autos. [...] (HC 441.436/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018).

[...] 2. Conforme precedentes desta Corte, a fundamentação per relationem é aceita, podendo ser utilizado o parecer ministerial ou a própria sentença como razão de decidir. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 839.203/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

[...] 4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva. [...] (RHC 95.278/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

[...] É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir [...] (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

Ademais, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida está prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que “
é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido
” (Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Já decidi, em outras oportunidades, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando a apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva.

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC 58.328/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO:

ALEGADA NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI

O apelante sustenta que a sessão plenária é nula porque lhe foi
“vedado o direito de comparecer pessoalmente”
, e ainda,
“por ter permanecido algemado durante o julgamento”
.

No que tange à realização da sessão de julgamento na modalidade híbrida, ressalto que o artigo 185, § 2º, do CPP, que trata do interrogatório do acusado, dispõe,
verbis
:

Art. 185. [...]

§ 2º
Excepcionalmente
, o juiz,
por decisão fundamentada
, de ofício ou a requerimento das partes,
poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
[...]

Em virtude de pandemia mundial da COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 329/2020, que estabeleceu critérios para realização dos atos processuais e audiência em tal modalidade, a fim de assegurar a efetiva prestação jurisdicional.

No âmbito deste Poder, a Corregedoria-Geral da Justiça editou o Provimento n. 15/2020, que trata da videoaudiência, estabelecendo regras para a realização do ato, abarcando inclusive o interrogatório criminal, diante da expressa previsão legal contida no § 2º do art. 185 do CPP.

Em 18/12/2020 foi designada a sessão plenária para o dia 09/02/2021, às 9h00, consignando o seguinte:

“[...] 4.
Em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pela COVID-19
, manifestem-se as partes acerca da possibilidade de desistência da oitiva as testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP, caso em que lhes será facultada a exibição dos depoimentos produzidos durante o sumário de culpa na fase do art. 473, § 3º, do CPP.

5. Em caso negativo,
as testemunhas e pronunciado(s) serão ouvidos virtualmente no local onde estiverem através do Sistema Teams, havendo identificação positiva do interveniente e assegurada a não interferência externa no ambiente e coleta da manifestação
(Provimento 15/2020/CGJMT, art. 4º, § 7º).

Em 13/01/2021, a defesa de MARCOS apresentou manifestação contrária à oitiva das testemunhas e do acusado por meio virtual, “uma vez que a inquirição por meio de videoconferência não permite aquilatar a veracidade e transparência dos depoimentos e eventuais interferências externas, tais a incomunicabilidade entre as testemunhas, violando o que dispõe o art. 210 do CPP”.

Em 18/01/2021 o julgamento foi adiado para 12/04/2021,
“Considerando as informações recentes acerca aumento significativo de infectados pelo COVID-19 no estado de Mato Grosso como um todo, conforme acompanhamento dos Boletins Diários no site oficial da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso , além da informação prestada pelo TJMT onde foi noticiado que Poder Judiciário de Mato Grosso registrou 61 novas notificações de possíveis casos de Covid-19, sendo 36 já confirmados e outros 25 considerados suspeitos, distribuídos no interior do Estado (32 notificações), Tribunal de Justiça (23), além de três notificações na Comarca de Cuiabá e outras três na Comarca de Várzea Grande, entendo viável a redesignação do Júri designado para 09.02.2021, visando resguardar a saúde e integridade de todos os envolvidos na solenidade”
.

Depois de novo adiamento, a sessão plenária ocorreu em
12/08/2021
.

Embora o interrogatório de MARCOS tenha se iniciado por meio de videoconferência, em razão de problemas técnicos na conexão, o Juiz Presidente determinou que ele fosse escoltado até o plenário, onde se fez presente – como provam os registros audiovisuais de seu interrogatório – trajando roupas civis e
sem algemas
.

Nesse ponto, registro que na primeira parte de seu interrogatório – ocorrido no interior da unidade prisional – o apelante trajava as mesmas roupas e o ângulo da câmera sequer possibilitava ver as mãos dele, pois estava direcionada para a parte superior do tórax e para a cabeça.

Assim, concluo que inocorreram as situações brandidas pelo apelante, de modo que rejeito a alegação de nulidade da sessão plenária.

DO ALEGADO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS

MARCOS STURARO foi pronunciado juntamente com seu irmão, PAULO STURARO, como incurso no art. 121, § II, incisos III e IV, do CP, pela morte de ISMAEL NUNES DE ANDRADE, ocorrida em 12/09/2015, por volta das 22h, no Hotel Serra Planalto, localizado em Guariba, Distrito de Colniza.

MÁRCIO DOS SANTOS SILVA, Policial Militar, declarou em juízo:

“MP: O que o senhor sabe dos fatos?

T: Vou falar, mas devido ao tempo, pode ser que falte alguma coisa, tem quase seis anos. Nós fomos solicitados para atender a ocorrência no restaurante, entraram em contato conosco, falando que haviam matado o primo dele; depois
entrei em contato com algumas pessoas e falaram para a gente que era o MARCOS e o irmão dele que haviam matado
; inclusive
a testemunha que é enteada da vítima, que entrou em contato com a gente, havia visualizado o fato
; com base nessas testemunhas, nós fizemos a prisão do MARCOS, porque o irmão dele já havia saído do local; fizemos a varredura e encontramos as duas espingardas usadas no crime; aí fizemos a prisão do MARCOS; ouvimos a testemunha e ela narrou que visualizou toda a situação; no quartel, também, o MARCOS havia confessado que tinha matado a vítima.

MP: Então quem comunicou a morte não se identificou?

T: É, no local
algumas pessoas entraram em contato com a gente, de forma bem sigilosa, falando que tinha uma testemunha que visualizou todo o fato; depois ficamos sabendo que essa testemunha era o enteado da vítima
.

MP: E essa testemunha falou se foi só o PAULO que atirou e depois o MARCOS atirou, ou os dois estavam no local e atiraram na vítima?

T:
Conforme a testemunha, os dois atiraram; tanto que encontramos duas espingardas no local, isso eu posso afirmar para o senhor.

MP: A gente percebe que esse julgamento é um pouco mais tenso que o normal, até porque esses irmãos são conhecidos como pessoas perigosas aqui, o senhor tem essa informação?

T: Então doutor, por esse motivo,
a gente ouviu essa testemunha e, passada essa situação, a testemunha foi embora de Guariba, até por causa de ameaças da família dos suspeitos, ela saiu da região, né
.

MP: Essa testemunha falou, no depoimento, que os dois estavam no local, atirando quase que simultaneamente [interrompido pelo Juiz]

J: Doutor, faça perguntas objetivas. O senhor está fazendo mais narrativa do que pergunta, por favor.

MP: Eu preciso contextualizar, Excelência.

J: Ele deve saber pela própria testemunha.

MP: A própria testemunha mencionou, no depoimento anterior, essa questão da premeditação. O senhor sabe se o crime tem indícios de premeditação, ou o senhor não se lembra?

T: Eu me lembro vagamente que o suspeito havia falado que a vítima havia discutido com o seu sobrinho; devido a essa discussão, entraram em desentendimento, que veio a ocorrer o homicídio.

MP: O MARCOS, que está sendo julgado aqui hoje, quando ele confessou ali, para a Polícia, ele disse que havia matado, ou falou que atirou em uma pessoa já morta, um cadáver?

T:
Ele apenas falou do motivo, que era a discussão o sobrinho.

MP: Mas ele falou que matou?

T:
Sim, que atirou, ele confessou pra nós.

MP: O senhor disse que o GUSTAVO, essa testemunha que depôs na delegacia, ele não foi encontrado para depor agora, foi por medo?

T: Isso, devido à fama que a família STURARO tem lá em Guariba, ele saiu da região.

MP: Eu cheguei essa semana aqui, mas alguns processos que eu examinei, eu pude ver que essas testemunhas normalmente não comparecem por medo desses pistoleiros. Isso normalmente ocorre, com base na sua experiência lá?

T: Com certeza, devido à distância da delegacia, do fórum, tudo é mais difícil, né? E até em razão do efetivo da polícia que tem lá em Guariba.

[...]”

JOSÉ VALDECI narrou que conhecia o pai do réu e a vítima ISMAEL, que
“mexia com negócio de fazenda, essas coisas assim, como segurança, guaxeba. A conduta dele não era boa, lá no Guariba todo mundo sabia que ele não era gente boa, ele andava armado direto. [...] No dia do fato eu estava lá esperando o ônibus; ele chegou lá muito doido, conversando, falando que queria trocar tiros, dando tapa nos outros, falando que quem não quisesse beber, ele ia fazer beber na marra; foi só o que eu vi, daí loguinho eu fui embora”
.

Relatou que não ter presenciado discussão, apenas
“o MARCOS mandou ele parar com aquilo, tinha bastante gente lá, só isso que eu vi. Eles estavam assando uma carne, ele chegou com cerveja, falando muita coisa; eu fiquei pouco tempo, porque eu fiquei com medo; ele falou que ia fazer nego beber ‘na marra’ e se alguém quisesse trocar tiro, ele trocava tiro também”
.

“MP: No dia em questão, você viu se o ISMAEL estava armado?

T: Tava, na hora que ele chegou ali, ele estava armado, até por causa disso aí eu fiquei pouco tempo e fui embora.

MP: O senhor visualizou que arma era?

T: Um revólver, uma arma curta.

MP: Na hora do fato, o senhor estava no local?

T: Não, eu já estava em casa, só fiquei sabendo que mataram ele.

[...]

Adv.: O senhor está falando que o ISMAEL estava armado, mas quando a Polícia esteve no local, só encontrou as espingardas dos irmãos. Se ele estivesse armado, não era para essa arma estar no local?

T: Pois é, mas na hora que ele tomou o tiro, ele já tinha ido em casa, tomado banho e voltado. Isso eu também não vi, eu só vi até a hora que ele falou: ‘vou lá em casa tomar um banho, se eu não morrer eu volto’; só falou isso aí.

MP: Quando ele voltou, o senhor não sabe se ele estava armado?

T:
Não, quando ele voltou, eu fui lá ver ele morto lá, ele já estava com outra roupa; na hora que ele chegou do mato, da fazenda, ele tava armado
.

MP: Então o senhor viu ele armado no dia do fato, mas não instantes antes dele morrer?

T: Isso, na hora que eu tava lá, ele tava armado.”

MÁRIO NUNES, médico que subscreveu o laudo necroscópico, esclareceu que
“não se fazia uma necropsia, uma coisa interna, para ver a lesão interna do paciente, fazia somente das lesões externas”
.

Questionado pela defesa, afirmou não se recordar do laudo que subscreveu em 13/09/2015, informando que
“quando havia necessidade de necropsia complementar, era feita em Juína”
.

ELIZAEL FERNANDES testemunhou na sessão plenária:

“T: Eu ficava hospedado lá; deixava meu carro guardado e vinha de ônibus para Colniza; lá tinha restaurante e hotel, nesse dia eu estava lá. Cheguei no hotel a tardezinha, umas dezesseis horas, por aí.

Adv.: Participou do churrasco?

T: Participei, eu estava até assando carne.

Adv.: O ISMAEL estava no local?

T: Estava, apareceu lá. Eu não tinha amizade com o ISMAEL, mas ele estava bastante alterado, eu percebi.

Adv.: Viu ele ofender alguém?

T:
Não, não vi ele ofender; vi ele gritando, falando alto; tem um corredor lá, na lateral, ele chegou gritando
; nós estávamos lá assando uma carne e ele chegou gritando.

Adv.: O ISMAEL tinha fama de guaxeba, de pistoleiro, lá na região?

T: Olha,
no Guariba, boca a boca, ele era uma pessoa bem temida por todos
.

Adv.: O senhor sabe dizer se, no dia do fato, o ISMAEL estava armado?

T: Não, não sei dizer isso, não.

Adv.: Por volta de que horas aconteceu o crime?

T: Eu não sei precisar, exatamente, porque até umas 21h00 a gente estava terminando de assar a carne; aí ficamos por ali.

Adv.: O senhor presenciou os disparos?

T: Não, presenciar, não; eu ouvi e saí, todo mundo fugiu, eu peguei meu carro e saí.

Adv.: Nesse momento você visualizou o MARCOS?

T: Não senhor, o que aconteceu é que meu carro estava na garagem, eu peguei, dei ré, saí e fui embora.

Adv.: E o PAULO, você visualizou ele?

T: Sim, inclusive ele bateu na janela do carro, entrou no carro e foi embora comigo; ele me pediu o carro, me deixou na rua e eu voltei para o hotel, fiquei no meu quarto.

Adv.: O PAULO falou alguma coisa para o senhor, nesse momento?

T: Não,
ele só falou: ‘me empresta o carro, eu preciso do carro’; desci, voltei
[inaudível]

Adv.: Como era a conduta do MARCOS na sociedade?

T: Eu não posso falar se era ilibada ou [inaudível]

Adv.: Você visualizou alguma agressão do ISMAEL contra o sobrinho do MARCOS, o ALAN?

T: Ouvi falar, mas não vi.

MP: Quando os tiros foram disparados, o senhor estava no corredor do hotel?

T: É, no corredor do hotel.

MP: Ali o senhor não viu o MARCOS?

T: Corredor que eu falo é onde tem uma construção, aí tem um espaço e tem os carros, entendeu? Ali que eu me refiro ao corredor, é uma área externa, nos fundos; ali que eu estava.

MP: Então, pelo que o senhor sabe, os irmãos PAULO e MARCOS estavam lá discutindo com o ISMAEL, e o senhor estava em outra parte, longe?

T: É, longe, estavam lá na frente, eu tava assim, uns dez metros, mais uns vinte metros; estava uns trinta metros, lá é restaurante, cheio de gente.

MP: Era discussão era só dos três, ou o senhor não viu?

T: Eu não vi doutor, eu só ouvi disparos, no meio de todo mundo, e saí correndo.

MP: Então o senhor não viu, não tenho conhecimento dos fatos?

T:
Não, não sei; a gente só ouviu falar depois, quando eu voltei para o hotel, que foi fulano e sicrano, aqueles comentários boca a boca.

MP: E esses comentários, falaram que foi quem?

T:
Dizem que foi o PAULO e depois falaram que foi o MARCOS, o povo comenta, mas eu não posso afirmar.

MP: O senhor era amigo da família?

T: Não, o PAULO prestava serviços pra mim, fazia picada no mato, carregava marco pra fazer geo, ele trabalhava pra mim.

MP: A família STURARO é bem quista em Guariba?

T: É bem conhecida.

MP: Positivamente ou negativamente?

T: Isso eu não posso falar; pra uns, é positivo; pra outros, é negativo. Pra mim, positivo. O PAULO trabalhou pra mim durante quatro anos, não tenho o que falar [...]”

Questionado pela acusação, reafirmou que PAULO não lhe revelou que havia atirado em ISMAEL.

Indagado pelo Juiz Presidente, respondeu que “uns quarenta e cinco dias depois seu carro foi encontrado”.

“Juiz: Com o MARCOS, o que o senhor conversou?

T: Ele falou: ‘rapaz, ele ia matar a gente’.

J: E?

T: Eu não sei, acho que eles discutiram, é o que eu fiquei sabendo. Acho que é briga antiga, aí chegou nesse acontecido.

J: E o que o MARCOS falou?

T: ‘Ah, atiraram lá, eu perdi a cabeça’, assim que ele falou.

J: O MARCOS falou isso?

T: Depois eu fiquei sabendo que o PAULO que atirou.

J: Sim, mas o MARCOS falou isso, que perdeu a cabeça?

T: Pensando que ia matar o irmão, entendeu?

J: Pensando que o ISMAEL ia matar o PAULO, ele perdeu a cabeça e matou o ISMAEL, é isso que o senhor está querendo dizer?

T: Não senhor.

J: Então me explica!

T: Parece que o PAULO já tinha atirado no ISMAEL.

J: E?

T: O MARCOS deu outro tiro nele.

J: O MARCOS disse ao senhor que perdeu a cabeça, como foi isso?

T: Só isso que ele falou.

J: E o PAULO, falou alguma coisa?

T: Não.

MP: O senhor sabe dizer se ele atirou quando o ISMAEL estava morto, ou se ainda estava vivo? Ele comentou alguma coisa sobre isso?

T: Olha, doutor, o que se fala é que o PAULINHO atirou e o ISMAEL veio a cair, falecer, e o MARQUINHO atirou nele já morto.”

ALAN STURARO, sobrinho de MARCOS, foi ouvido como informante arrolado pela defesa, informou que estava no local do fato:

“I: O ISMAEL chegou lá era umas quatro horas da tarde, nóis tava lá fazendo churrasco no hotel, no restaurante; foi onde ele começou as provocações, ele entrou pra dentro do restaurante e estava dando em cima de uma mulher lá dentro, nisso eu entrei; na hora que eu entrei, ele sacou o revólver pra mim e falou assim: ‘se você contar pra minha esposa, eu te mato’; nisso eu saí quieto, e ele não contentou, ele saiu pra fora; a mulher tava lá, sentada com ele; ele derrubou ela no chão, subiu em cima dela, falou umas besteiras pra ela; nisso meu tio PAULO falou assim: ‘rapaz, para com isso, respeita a mulher’; ele foi e xingou meu tio PAULO; ele não contentou, entrou lá dentro,
meu tio MARCOS estava sentado na cadeira, de boa; ele foi, pegou uma camiseta, tacou na cara dele e duas vezes ele tirou o revólver, não foi só pra mim, para o meu tio também, tava lá fazendo graça
; depois eu sentado numa cadeira, ele me derrubou e começou a me arrastar;
lá tem um corredor daqueles pisos brutos, me arrastou até lá no fundo; eu comecei a chorar, falando pra ele parar, mas ele não queria parar; aí eu fui pra dentro do quarto; demorou um pouquinho, eu escutei os disparos, mas como eu fiquei com medo de sair lá fora, eu fiquei dentro do quarto
.

Adv.: Como eram as provocações do ISMAEL?

I: Ele tirou o revólver, provocando, depois sacou umas balas na mão; xingou a esposa do tio PAULO, chamou ela de biscate.

Adv.: Por que ele te agrediu no dia?

I: O motivo eu não sei, ele tava provocando todo mundo; quando ele tava lá dentro e tirou o revólver pra mim, falando que se eu contasse pra CIDA ele me matava, aquilo lá foi uma ameaça, né; eu saí pra fora; aí foi o que eu falei que aconteceu.

Adv.: Os tiros, você presenciou?

I: Não, porque eu tava dentro do quarto, só escutei os disparos; com medo de sair pra fora, eu continuei lá; na época eu tinha uns dez a onze anos.

Adv.: O ISMAEL, como ele era, como ele se comportava?

I: Ele era uma pessoa agressiva, não era uma pessoa boa, não.

Adv.: Você presenciou algum fato, anteriormente, do ISMAEL contra alguma pessoa?

I: Não presenciei, não.

Adv.: Sabe com o que ele trabalhava na época?

I: Não sei, não.

MP: Você disse que foi às quatro horas da tarde que o ISMAEL chegou lá?

I: Ele chegou nessa faixa aí, eu não marquei, né.

MP: Levou quanto tempo para que o crime fosse praticado, depois que ele chegou?

I: Que ele começou a implicar com essas coisas foi mais de noite, né. A hora que aconteceu o fato eu não sei, não.

MP: Depois que ele chegou às quatro da tarde, ele chegou a ir embora e voltar, ou ele ficou lá o tempo todo?

I: Isso aí eu já não sei, o que eu vi foi isso aí, só.

MP: No momento dos tiros o senhor estava dentro do hotel. O MARCOS e o PAULO estavam lá fora?

I: Como eu falei, eles estavam no churrasco, ali.

MP: Na hora dos tiros, o senhor viu o MARCOS?

I: Como eu disse, eu estava dentro do quarto, eu não vi ninguém.”

MARCOS STURARO foi interrogado:

“R: Ele chegou mais ou menos umas quatro horas; aí chegou uma senhora, perguntando se o ônibus tinha chegado; eu falei que não, daí ele tinha uma rixa com o marido dessa senhora; aí ele falou um monte de coisa para essa senhora, ela saiu chorando; eu falei: ‘ISMAEL, não faz isso não, fala para o marido dela em vez de falar pra ela’; aí ele saiu de perto de mim, foi lá pra dentro, começou a agarrar uma funcionária lá; eu falei pra ele que lá era um restaurante, não era lugar de safadeza; ele pegou, saiu com meu sobrinho puxando arma, eu entrei para separar; ele saiu arrastando meu sobrinho, jogou a camisa na minha cara; mas isso não foi tudo na hora, foi num intervalo.

J: Como o PAULO matou o ISMAEL?

R: Aconteceu isso aí, eu separei; eu vi o ISMAEL armado, na minha frente; eu não quis morrer, saí de perto dele, escutei dois tiros, entrei pra dentro do banheiro; eu estava no fundo do hotel, entrei pra dentro do banheiro que tinha no corredor, fiquei um minuto e pouco lá, entrei pra dentro do quarto e escutei falando ‘foi o PAULO e o ISMAEL’; nisso eu fiquei um minuto, mais ou menos, dentro do quarto; tinha duas espingardas dentro do quarto, cheguei lá, vi o ISMAEL sem vida, achei que ele tinha atirado no meu irmão e dei dois tiros na cabeça dele.

J: O senhor deu dois tiros na cabeça dele?

R: Sim, senhor.

J: O senhor viu o PAULO atirando?

R: Não, senhor.

J: Então por que o senhor falou que foi ele?

R: Porque eu escutei no corredor, um cara passou falando: ‘o PAULO e o ISMAEL’, até então eu não sabia quem tinha atirado em quem.

J: O senhor pegou alguma arma?

R: Não senhor, a arma dele ficou no chão.

J: A arma de quem?

R: Do ISMAEL.

J: É que na delegacia o senhor falou que pegou uma espingarda.

R: A espingarda era minha.

J: E essa espingarda estava onde?

R: Dentro do hotel, no quarto. Eu tinha vendido ela para um cara do Taquarussu, por isso eu fui lá no Guariba, o cara ia pegar ela lá.

J: Na delegacia o senhor falou o seguinte: “que passou pelo local onde o indivíduo havia passado e notou que havia duas espingardas jogadas naquele local, momento em que decidiu pegar as armas e as arremessou para longe, sem saber que se tratavam das armas do crime”.

R: Não senhor, eu não falei isso não.
As armas estavam dentro do quarto que eu estava
, eu não lembro de ter falado isso, não.

J: Onde estava o ELIZAEL quando o senhor ouviu os disparos?

R: Estava no corredor, quando eu entrei no banheiro eu escutei o carro dele, saiu ‘chutado’.

J: Quando o ELIZAEL foi ouvido, ele falou que o senhor ‘perdeu a cabeça’. O que o senhor pode me falar sobre isso?

R: Eu fui lá para o fundo porque eu não queria confusão com ninguém, eu fui lá para o fundo porque ele estava armado; só que quando eu entrei dentro o banheiro, eu escutei a pessoa falando que era o PAULO e o ISMAEL, eu fiquei cego e fui lá, entendeu? Cheguei lá, estava o ISMAEL caído no chão, morto, peguei e disparei.

J: Então, quando ELIZAEL disse hoje, aqui, que o senhor perdeu a cabeça, foi porque o senhor atirou no ISMAEL?

R: Eu atirei no ISMAEL.

J: O senhor atirou no ISMAEL, mas o senhor quer dizer que ele estava morto, já?

R: Sim senhor.

J: Por que o senhor atirou em um morto?

R: Na hora eu não sei, explosão do momento, achei que ele tinha atirado no meu irmão, sei lá.

J: E o senhor tinha visto seu irmão caído em algum lugar?

R: Não senhor. Eu não tenho certeza, mas eu vi uma pessoa longe, correndo, parecia ele, mas não tenho certeza, estava de noite.

J: Tá, mas o senhor viu seu irmão ferido em algum momento?

R: Não senhor.

J: Então por que o senhor atirou no ISMAEL, quando ele estava caído no chão?

R: Porque quando a pessoa falou pra mim que tinha sido o PAULO e o ISMAEL...

J: Quem foi essa pessoa que falou para o senhor?

R: Não sei, eu não vi, estava dentro do quarto, trancado, com medo.

J: Então como essa pessoa falou com o senhor?

R: Não falou para mim, ele passou correndo, falando, ‘foi o PAULO e o ISMAEL’, não falou pra mim.

J: Aí o senhor saiu, viu o ISMAEL no chão e atirou nele?

R: Sim senhor.

J: Na delegacia o senhor falou isso para o delegado?

R: Não me lembro, senhor, faz muito tempo.

J: O senhor não falou, não. Por que motivo?

R: Eu não queria acusar meu irmão.

J: E por que o senhor está acusando ele hoje?

R: Ué, porque eu sou réu confesso e ele foi réu confesso. Até aí eu não tinha certeza se era ele que tinha atirado, como eu vou falar uma coisa na delegacia se eu não tinha certeza?

J: Não estou perguntando do seu irmão, eu quero saber porque o senhor não disse que tinha atirado no morto?

R: Ah, eu tava com a mente... eu falei para o Policial, eu tava com a mente meio perturbada.

J: O senhor falou o que para o Policial?

R: Para esse PM que deu depoimento.

J: O senhor falou pra ele?

R: Aham. Eu falei que ele tinha morrido porque bateu no meu sobrinho, ameaçou ele.

J: Quando o senhor atirou no ISMAEL, o senhor falou que ele estava caindo no chão, o senhor viu se ele estava vivo ou morto?

R: Ele estava com a mão cruzada, morto.

J: Quando o senhor atirou no ISMAEL, segundo o senhor, morto, onde estava seu irmão PAULO?

R: Não sei.

J: Quando o senhor foi ouvido em juízo, o senhor disse o seguinte: ‘quando avistou que seu irmão PAULO estava em frente ao estabelecimento’

R: Não, ele tava longe, uma pessoa que parecia ele, há mais de cem metros.

J: Eu estou só dizendo o que o senhor disse na audiência, em juízo.

R: Eu não tinha certeza que era ele, estava longe, há mais de cem metros.

J: Então essa parte aqui, que o senhor disse em juízo, foi até pra mim, na audiência, que quando o senhor ‘verificou que o seu irmão PAULO estava em frente ao estabelecimento, buscou duas espingardas no quarto, se dirigiu até à vítima, que já estava caída no chão, e efetuou dois disparos em seu rosto’, essa parte então não é verdade?

R: Eu não lembro de ter falado que meu irmão estava ali na frente, eu não lembro dessa parte, não.

J: Como o senhor sabe que a vítima estava morta quando o senhor atirou?

R: Ah, pelo tempo, né, porque senão ele tinha corrido, ué.

J: Como assim, pelo tempo?

R: Pelo tempo que eu fiquei dentro do banheiro e dentro do quarto.

J: E o senhor ficou quanto tempo dentro do banheiro e do quarto?

R: Ah, mais ou menos uns três minutos nesse intervalo, quando eu fui guardar as armas a polícia já tinha chegado.

J: Quando o senhor saiu do quarto o senhor já não viu mais seu irmão?

R: Não, eu não tenho certeza, porque tava de noite.

J: Não foi o que o senhor disse pra mim, em juízo, na audiência. O senhor viu seu irmão, na frente do estabelecimento, e aí o senhor buscou a espingarda. Tá diferente aqui.

R: Não, eu vi meu irmão antes de acontecer; depois dos tiros, eu não vi mais meu irmão lá na frente. Vi o ISMAEL caído, atirei nele, vi uma pessoa que parecia meu irmão há mais de cento e cinquenta metros, não tenho certeza se era.

J: Parecia seu irmão?

R: É, mas não tenho certeza.

J: Por que o senhor atirou no ISMAEL? O que o senhor pensou?

R: Nem eu sei explicar para o senhor, eu sei lá o que aconteceu.

J: O senhor disse que achava que ele tinha atirado no seu irmão?

R: Sim, mas isso não era motivo de eu ter atirado nele. Não sei o que passou pela minha cabeça, foi na hora do nervoso, na hora da raiva ali, eu não sei.

J: O senhor falou que ele estava morto pelo tempo que tinha decorrido?

R: É uai, já tinha passado uns três minutos. Na verdade foi na explosão do momento, naquela agonia ali, entendeu? Nem eu sei explicar.

J: O senhor viu quando o seu irmão atirou nele antes?

R: Não senhor, eu não tava lá.

J: O senhor conhece o GUSTAVO?

R: Sim senhor.

J: O GUSTAVO, quando foi ouvido na delegacia, disse o seguinte: ‘ISMAEL disse algo para o PAULINHO, e este não gostou, se levantou e tirou um revólver 38 da cintura, efetuando dois disparos à queima-roupa, não sabendo onde acertou; que afirma que a vítima deu aproximadamente dois passos; quando a vítima caiu ao solo e logo em seguida foi alvejado por uma segunda pessoa, MARCOS STURARO, que é irmão do PAULINHO’. Eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor fala que demorou um tempo, que ficou no quarto, mas esse GUSTAVO fala que o PAULINHO levantou com o revólver, disparou contra o ISMAEL; o ISMAEL caiu e, logo em seguida, foi alvejado pelo senhor. Esse contexto, o senhor não estava nesse local, junto?

R: É mentira, tava não. Inclusive quando eu fui lá e atirei no ISMAEL e revólver tava lá, o filho dele pegou o revólver e correu, pegou a arma dele.

J: O senhor atirou com espingarda?

R: Sim, senhor.

J: E o senhor buscou a espingarda onde?

R: Eu não busquei ela; na hora dos tiros eu tava lá no fundo, entrei no banheiro e saí com ela, estava dentro do quarto.

J: E de quem era a espingarda?

R: Era minha, as duas eram minhas.

MP: Você está dizendo que, depois do tiroteio, ficou três minutos lá dentro e depois saiu, e que o enteado ainda estava lá? Mesmo com o tiroteio, ele não correu?

R: Não, ele tava lá. Inclusive quando eu dei o tiro no ISMAEL, ele pegou o revólver, nem tempo de correr deu, porque ele veio de lá pra pegar o revólver, eu corri; aí eu só vim lá na frente quando a polícia chegou lá.

MP: Não foi isso que a testemunha disse. O GUSTAVO disse que, quando os disparos ocorreram, o senhor já estava lá, e já estava armado. Por que a testemunha ia querer incriminar um inocente?

R: Ele mentiu.

MP: Por que ele mentiria?

R: Não sei, depois eu ouvi que até com a minha mulher ele tava.

MP: Mas o GUSTAVO não tinha motivos para querer te incriminar?

R: Não.

MP:
Na última audiência o senhor disse para o juiz que viu seu irmão correndo, aqui o senhor disse que tinha alguém correndo, que não sabia se era seu irmão. Mas se os tiros tinham ocorrido há três minutos, como que alguém ainda estava em frente do hotel, correndo? Em três minutos não deu tempo de todo mundo ir correndo, embora?

R: Então, senhor, como eu falei, estava mais ou menos uns cem a cento e cinquenta metros, no escuro, eu achava que era meu irmão, mas não era.

MP: Então uma pessoa esperou esses três minutos para sair correndo, ainda que o senhor não saiba se era seu irmão ou não?

R: Não sei, senhor.

MP: Nessa sua versão, aqui, de hoje, o senhor tem certeza que a vítima estava morta?

R: Não, certeza eu não tenho, mas ele tava lá, não correu.

MP: O senhor disse, aqui, que achava que a vítima estava morta porque estava com as mãos cruzadas, é isso?

R: Não sei se ele estava com as mãos no peito, eu nem lembro mais, direito.

MP: Outra coisa que o senhor falou aqui, hoje, que o senhor confessou para o Policial Militar que foi ouvido aqui, é isso?

R: Não, eu falei que ele tinha morrido por causa do meu sobrinho. Eu falei na PM, na Civil eu tava com a cabeça meio atordoada, eu preferi ficar quieto.

MP: Mas para o PM, o senhor falou que matou o ISMAEL?

R: Eu falei para um policial que matei não, que eu atirei, não falei que eu matei não.

MP: O Policial foi ouvido na delegacia, na audiência e aqui, hoje, e nas três vezes ele nunca falou que o senhor achou que a pessoa estava morta, isso é uma novidade para todos. Se o senhor falou que atirou numa pessoa morta para o policial, por que ele não constou isso em nenhuma das três vezes que foi ouvido? O senhor acha que ele está mentindo para te prejudicar?

R: Não sei.

[...]

MP: Se o seu irmão tivesse sido baleado, como você imaginou, não era para ele estar deitado lá, no lugar do ISMAEL?

R: Não veio isso na minha mente na hora, não veio. No momento, nem pensei em nada.

[...]”

A irresignação recursal cinge-se, no mérito, quanto ao reconhecimento das qualificadoras.

Os jurados leigos decidiram sobre elas nos quinto e sexto quesitos, respondendo afirmativamente em ambos.

No que pertine ao meio cruel, destaco que a vítima foi atingida por dois tiros no peito, desferidos pelo corréu PAULO, e depois por outros dois, disparados por MARCOS,
ambos na cabeça
.

As provas colacionadas nos autos não dão conta que MARCOS tenha agido com crueldade no momento do crime, almejando impingir maior sofrimento à vítima.

ROGÉRIO GRECO, ao discorrer sobre o tema, pontua:

“(...) cruel, a seu turno, é aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário à vítima enquanto viva, obviamente, pois a crueldade praticada após a sua morte não qualifica o delito. Esquartejar uma pessoa ainda viva configura-se meio cruel à execução do homicídio; esquartejá-la após a sua morte já não induz a ocorrência da qualificadora”. [Código Penal Comentado, Ed. Ímpetus, 10ª edição, pág. 332].

Na mesma linha de raciocínio, a lição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT:

“Meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v.g., pisoteamento da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima. Pelo meio cruel, o agente objetiva o padecimento de sua vítima; revela sadismo.” [Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 7ª edição, pág. 418].

Sequer a multiplicidade de golpes é suficiente, por si só, para a caracterização do meio cruel. Nesse sentido, os seguintes julgados:

Decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora de meio cruel. Pedido para a sua inclusão, devido ao modo como se deu o crime. No entanto, reiteração de golpes de arma branca não configura, de plano, a qualificadora em questão. Necessidade de verificar a intenção do acusado em impingir sofrimento exacerbado à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos. Mantida a exclusão da qualificadora; [TJSC, RESE 2013.024379-6. Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 16/07/2013].

A só repetição de golpes de porrete contra a vítima não é circunstância capaz de autorizar a imposição da qualificadora de meio cruel, que só ocorre quando haja prova do meio bárbaro, martirizante, brutal, que aumenta, inutilmente, o sofrimento da vítima, revelando que a crueldade parte de um ânimo calmo, que permita a escolha dos meios capazes de infligir o maior padecimento desejado. [TJMG, Proc. 1.0103.07.003039-2/001, Rel. Judimar Biber, DJ 11/01/2008].

O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel [STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher, 5ª Turma, DJ 27/03/2006].

Não há, na prova produzida no caderno processual, nenhum elemento que permita concluir que MARCOS tinha por objetivo provocar sofrimento a ISMAEL, quando o atingiu com dois disparos na face. Pela letalidade deles, fica afastada a intenção de causar sofrimento desnecessário.

Se a decisão se apresenta manifestamente dissociada do arcabouço probatório, deve ser anulada.

Sobre o tema, HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN leciona:

“É imperativo deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano. Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com a convicção dos juízes de fato.

No âmbito do campo analítico levado a efeito, se torna oportuno deixar constatado que, efetivamente, o art. 472 do Código de Processo Penal, concita os jurados “a examinar esta causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça”. A expressão “consciência” não permite ao juiz de fato decidir conforme sua convicção íntima, mas deverá fazê-lo a teor das provas encartadas nos autos. Daí por que há a previsão de apelação se no julgamento do meritum causae houver error in iudicando” [Júri: Crimes e Processo, 3ª ed., Ed. Forense, pág. 450].

Convém ressaltar que vigora o entendimento
“que não se pode admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos”
[HC 344.183/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017].

Assim sendo, o julgamento deve ser anulado e os réu submetido a novo Júri, conforme se vê nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA NO QUE SE REFERE À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - NECESSIDADE
- LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INOCORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo nos autos laudo pericial que atesta a inexistência de meio cruel no delito imputado ao acusado, sendo as circunstâncias insuficientes para a incidência da qualificadora reconhecida pelos jurados, deve ser cassada a decisão por caracterizar julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, com a consequente submissão do réu a novo júri, nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0429.19.001693-2/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 19/03/2021).

[...] A despeito da consagração da soberania dos veredictos na Carta Maior, tal preceito não deve ser entendido como um poder absoluto, submetendo-se a controle pelo juízo ad quem, consoante o que dispõe o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.
Se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, não há outro caminho a trilhar senão a cassação do veredito proferido, a fim de que seja o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
. [...] (TJ/MT, Ap 55227/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Diante do exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
anulando a condenação para que MARCOS STURARO seja submetido a novo julgamento popular, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise da tese de julgamento contrário à prova dos autos, notadamente sobre à qualificadora do meio cruel, acolhida pelo d. Relator para anular o veredito popular e determinar a submissão do apelante MARCOS STURARO a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vejamos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 12.9.2015 [por volta das 22h], em frente ao Hotel Serra Planalto [pertencente aos genitores do dos apelantes], no Distrito de Guariba, Município de Colniza-MT, o apelante
MARCOS STURARO
e seu irmão Paulo Sturaro, efetuaram disparos de armas de fogo [um revolver e duas espingardas] contra a vítima Ismael Nunes de Andrade, cujas lesões foram a causa de sua morte. Os 2 (dois) primeiros tiros foram efetuados pelo corréu Paulo Sturato [revolver calibre 38 não apreendido] e atingiram a vítima na região torácica, ao passo os 2 (dois) dois outros disparos foram efetuados pelo apelante
MARCOS STURARO [com duas espingardas, calibres 16 e 22], atingindo a vítima na face, após estar caída ao solo.

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu
Paulo Sturaro (fls. 373-ID

109802339).

O homicídio foi presenciado por Gustavo Luiz Silva Vital [filho da vítima], o qual também se encontrava no estabelecimento comercial [Hotel Serra Planalto].

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Gustavo Luiz Silva Vital (testemunha - fls. 37-ID 109802333), Ariel Macedo de Oliveira e Sidymar da Costa (policiais militares-fls. 40 e 92- ID 109802333), Davi Sturaro e Maria Sueli Honório de Oliveira Sturaro (genitores dos apelantes-fls. 50/53-ID109802333), Elizael Fernandes (testemunha-fls. 55/57-109802333), e o interrogatório de
MARCOS STURARO (
apelante
fls. 95/97-
ID 109802333).

Na fase judicial, foram inquiridos os policiais militares Ariel Macedo de Oliveira, Sidymar da Costa, Isaias Cordeiro Rosa e Márcio dos Santos Silva, as testemunhas Adauto Vicente da Silva, José Valci Moraes Silva e Sebastião Alves de Matos (fls. 1.535-ID 109815529, Allan Sturaro (sobrinho dos réus - fls. 1.535-ID 109815529 bem como interrogados de Paulo Sturaro e o apelante
MARCOS STURARO
(fls. 1.312-ID 109815522).

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo apelante, a e. Segunda Câmara Criminal manteve a qualificadora [crueldade] por considerar que
“contexto fático-probatório aponta para a possibilidade da reação homicida ter se dado por
meio insidioso ou cruel
, à conta dos tiros terem sido proferidos contra a face do acusado, enquanto esse já se encontrava caído ao chão”
, de modo que
“devem ser submetidas ao crivo dos jurados, juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa”
(RESE NU 1011860.03.2020.8.11.00 - Relatora da Dra. Glenda Morais Borges - ID 50953486).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Allan Sturaro, Márcio dos Santos Silva, Mario Nunes, José Valdeci Morais da Silva Elizael Fernandes e do apelante (Relatório de Mídias de fls. 1982/1983-ID

109816024), oportunidade na qual
o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º QUESITO - No dia 12 de setembro de 2015, por volta das 22h, no Hotel Serra Planalto, em Guariba, Distrito de Colniza-MT, a vítima Ismael Nunes de Andrade sofreu lesões descritas no laudo de necropsia e mapa topográfico que lhe causou a morte?

( X ) Sim (

) Não

2º QUESITO - O réu concorreu para o crime, consistente em efetuar disparos de arma de fogo na vítima quando ela estava caída no chão?

( X ) Sim (

) Não

3º QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

(

) Sim ( X

) Não

4º QUESITO - O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, provocação esta consistente em minutos antes do fato estar agredindo seu sobrinho Allan e seu irmão?

(

) Sim ( X

) Não

5º QUESITO - O crime foi cometido por meio cruel, consistente no fato de ter alvejado o rosto da vítima?

( X ) Sim (

) Não

6º QUESITO - O acusado agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente tanto na reação súbita e inesperada do corréu Paulo Sturaro, como pelo surgimento repentino do acusado, o qual estava com duas espingardas, indicando que estava a espreita, à espera de algo acontecer para investir e ajudar o corréu a ceifar a vida da vitima?

( X ) Sim (

) Não”
(fls. 1960/1962 - ID 09816021).

Dito isso, destacam-se do conjunto probatório:

- a testemunha presencial Gustavo Luiz Silva Vital, na Delegacia de Polícia, revelou que,
“após Ismael dizer algo que Paulinho não gostou, este levantou imediatamente, retirou um revolver da cintura e

efetuou dois disparos a queima roupa, não sabendo onde acertou, a vítima de dois passos e caiu ao logo, logo em seguida foi alvejado por MARCOS STURARO, o qual estava com duas espingardas; a vítima já estava ao solo quando MARCOS chegou próximo e disparou duas vezes na região da face, com as duas espingardas”
(fls. 37).

- o policial militar Márcio dos Santos Silva, em Juízo, asseverou que, no local do crime,

“o filho da vítima relatou pra ele que viu toda a cena e falou como que ocorreu o fato, que viu o momento em que Marcos e Paulo pegaram uma arma e atiraram na vítima, a qual estava de costas pra eles, e saíram; as espingardas encontravam-se em uma casa perto do hotel”
; no momento da prisão em flagrante,
MARCOS STURARO [apelante] admitiu ter disparado tiros na cabeça na vítima, utilizando 2 (duas) espingarda, juntamente com seu irmão Paulo Sturaro, que efetuou disparos com um revolver (f
ls. 2019-ID 109816037).

- o apelante MARCOS STURARO, perante os jurados, confessou ter efetuado 2 (dois) disparos, com duas espingardas, após a vítima ter sido atingida pelos tiros de revolver efetuados por seu irmão, o corréu Paulo Sturaro, todavia, aduziu pensar que a vítima já estava morta quando atirou -
“certeza que ela estava morta eu não tenho né”
-; acrescentou que, ainda no local do crime, admitiu ao policial militar Márcio dos Santos Silva disparado tiros contra a vítima (Relatório de Mídias de fls. 1982/1983-ID

109816024).

Pois bem.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
“concorreu para o crime, consistente em efetuar disparos de arma de fogo na vítima quando ela estava caída no chão
(2º Quesito), que o homicidio foi
“cometido por meio cruel, consistente no fato de ter alvejado o rosto da vítima”
(5º Quesito) e mediante
“recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tanto na reação súbita e inesperada do corréu Paulo Sturaro, como pelo surgimento repentino do acusado, o qual estava com duas espingardas, indicando que estava à espreita, à espera de algo acontecer para investir e ajudar o corréu a ceifar a vida da vítima”
(6º Quesito).

O emprego de meio cruel tem fundamento no modo de execução, por dois atiradores, um deles portando revolver [corréu] e o outro [apelante] duas espingardas. Estando a vítima no solo, foi alvejada por dois tiros de espingardas cartucheiras [calibres 16 e 20], na cabeça, destruindo sua face,

presenciado pelo filho da vítima Gustavo Luiz Silva Vital
(fls. 30/32-ID
109802333
)
.

O reconhecimento dessa qualificadora [crueldade] possui respaldo no Auto de Exame Necroscópico
e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, dos quais infere-se que a vítima Ismael Nunes de Andrade

foi atingida por, pelos menos, 4 (quatro) disparos de armas de fogo, sendo 2 (dois) no tórax e 2 (dois) na cabeça - regiões frontal e malar - (fls.
30/32-ID
109802333
), além de corroborado pelos
depoimentos do policial militar Márcio dos Santos Silva [nas fases inquisitiva, judicial e perante os jurados].

A vertente probatória sobre o emprego de meio cruel foi exposta pela Defesa e pela Acusação e valoradas pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional (CF/88, art. 5º, XXXVIII).

Com efeito,
“d
entre os instrumentos particularmente reprováveis o legislador elenca, exemplificativamente, o veneno, o fogo, os explosivos, a asfixia e a tortura”
como meios cruéis, de modo que essa qualificadora se configura não apenas quando aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, mas também quando evidenciada
“uma brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade”
(
PRADO. Luiz Regis,
Curso de Direito Penal Brasileiro. 7. edição - Rio de Janeiro: Forense, 2019, pág.
767).

Sobre o tema, Rogério Greco ensina que:

“
O inciso III do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê o homicídio qualificado pelos meios utilizados pelo agente na prática do delito. Por mais uma vez, utilizou a lei penal o recurso da interpretação analógica, vale dizer, a uma fórmula casuística – veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura –, o legislador fez seguir uma fórmula genérica – ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum.

Tal recurso visa a preservar, na verdade, o princípio da isonomia, no qual situações idênticas merecerão o mesmo tratamento pela lei penal. Ou seja, tudo aquilo que for considerado meio insidioso, cruel ou de que possa resultar perigo comum qualificará o homicídio, a exemplo das hipóteses mencionadas expressamente pelo inciso III (veneno, fogo, explosivo, asfixia e tortura).

O item 38 da Exposição de Motivos do Código Penal traduz o que vem a ser meio insidioso ou cruel, dizendo ser aquele o
meio dissimulado na sua eficiência maléfica
, e este, ou seja, o cruel, o que
aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade
.”
(Curso de Direito Penal: parte especial, vol. II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa. - 14. ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2017. pag. 69)

Em caso semelhante, o e. TJSC decidiu:

“Tribunal do Júri. Réu pronunciado por homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e surpresa (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV), ameaça (CP, art. 147, «caput», por três vezes) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12). [...]
Meio cruel. Sequência de disparos de arma de fogo que iniciaram atingindo regiões não letais. Tiro fatal na cabeça da vítima disparado quando esta já estava em agonia
. Sofrimento desnecessário do ofendido, em tese, caracterizado.”

(TJSC, EmbInf NU 0000420-64.2020. 8.24.0000 - Relator: Des. José Everaldo Silva - 29.7.2020 - grifado).

No mesmo sentido, esta e Câmara julgou:

“É
vedado
ao
Tribunal
de Justiça
reformar
a
decisão
do
Júri
Popular para
afastar

qualificadoras
do crime de homicídio, quando estas teses já foram
rechaçadas
pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das
qualificadoras
[...], sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”

(AP, N.U 0000654-43.2016.8.11.0034 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.5.2019)

“O reconhecimento de qualificadoras é da competência do Tribunal do júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal.”
(TJMT, N.U 0001660-83.2015.8.11.0046 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 31.8.2018)

Tratando-se de condenação por homicídio, o Tribunal de Apelação exerce apenas um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, não lhe sendo permitida incursão valorativa, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1866503/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.3.2022). Em outras palavras,
“se os juízes leigos tiverem optado por uma das versões razoáveis que emergem dos autos, mesmo que não seja considerada a ‘melhor’ pelos desembargadores, não há razão para cassar o veredicto”
(CAMPOS, Walfredo Cunha. Nos Tribunais do Júri, Ed. Primeira Impressão, 2006, pág. 1062)
.

Registre-se a tendência criminosa dos réus, as quais se refletem nas respectivas condutas, quais sejam:

O apelante possui condenação transitada em julgado por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoal] em concurso formal - 7 vezes - (Sistema
Primus
- Código 30072), responde a ações penais por lesão corporal e lesão corporal no ambiente doméstico (Códigos 31734 e 90595), bem como registra ações penais por tentativa de homicidio simples,
furto qualificado
e dano, cuja punibilidades foram extintas por ocorrência de prescrições das pretensões punitivas (Sistema
Primus
- Códigos 28961 e 29651), todos na Comarca de Colniza.

Por sua vez, o corréu Paulo Sturaro possui condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (SEEU
0000228-85.2011.8.11. 0105), responde a ações penais por homicidio qualificado [concurso de pessoas] e majorado [praticado por milícia], roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e lesão corporal grave (Códigos 39734, 39048 e 31734), além de ter respondido a ação penal por tentativa de homicidio simples, furto qualificado e falso testemunho, também com extinção de punibilidades por prescrições
das pretensões punitivas
(Códigos 28961, 29470), todos na Comarca de Colniza.

Nesse contexto, m
ostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular, com vênia ao d. Relator.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022